Tribunal: TJES
Processo: 5000300-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000300-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: VITOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE VALORES. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) DO TEMA REPETITIVO 312/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA contra decisão que, em Ação Anulatória, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de contrato de consórcio e determinar o arresto cautelar de R$ 37.306,25, valor pago pelo consumidor, VITOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS. A medida fundamenta-se na alegação de vício de consentimento, decorrente de falsa promessa de contemplação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de vício de consentimento, amparada em indícios de promessa de contemplação imediata, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender o contrato e arrestar os valores pagos; (ii) estabelecer se é possível aplicar a técnica da distinção (distinguishing) para afastar a incidência da tese firmada no Tema Repetitivo nº 312 do STJ em casos de suposta fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito do consumidor resta configurada pela elevada verossimilhança da alegação de vício de consentimento, amparada em documentos como conversas por aplicativo de mensagens, que indicam a promessa de contemplação imediata por prepostos da administradora.

O perigo de dano é analisado sob a perspectiva do consumidor, que se veria privado de quantia substancial por prazo contratual de 200 meses, o que configura ônus manifestamente desproporcional e excessivo, em afronta ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 312, que rege a restituição de valores ao consorciado desistente, deve ser afastada (distinguishing) quando a controvérsia não trata de simples desistência, mas de possível anulação do negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de fraude.

O arresto cautelar dos valores pagos mostra-se medida assecuratória razoável e proporcional para garantir o resultado útil do processo, caso a tese de anulação do contrato seja confirmada ao final da demanda.

A administradora não demonstrou, de plano, qualquer prejuízo concreto ao grupo de consorciados que justificasse a retenção dos valores, especialmente diante do cenário de provável contratação fraudulenta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de fortes indícios de vício de consentimento na contratação de consórcio, por falsa promessa de contemplação imediata, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do contrato e arrestar os valores pagos pelo consumidor.

É cabível a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a tese do Tema Repetitivo nº 312 do STJ quando o fundamento do pedido de restituição não é a mera desistência do consorciado, mas a anulação do contrato por fraude.

A imposição de espera pelo término do grupo ou por sorteio para reaver valores pagos em contrato possivelmente nulo configura ônus excessivo ao consumidor, justificando a adoção de medidas que garantam a restituição de forma imediata ou o seu resultado prático equivalente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008; Código de Processo Civil, art. 300; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS (Tema Repetitivo nº 312); STJ, Rcl 3.752/GO; TJES, Apelação Cível, 5024117-55.2022.8.08.0048; TJES, Apelação Cível, 5009758-75.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5000300-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

AGRAVADO: VITOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO: DR. FABIO LUIZ MASSARIOL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face da decisão (id 11680741) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES, que, nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Valores e Danos Morais (processo nº 5003881-43.2024.8.08.0006) ajuizada por
VITOR HUGO RIBEIRO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência.

A decisão recorrida (id 11680741) acolheu o pleito liminar do autor, ora Agravado, para (i) determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas mensais do contrato de consórcio e (ii) decretar o arresto cautelar, via SISBAJUD, da quantia de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) das contas da Agravante, correspondente ao valor pago pelo consorciado.

Em suas razões (id 11680317), a Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, aduzindo que: (i) não estariam preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que é uma empresa consolidada no mercado há mais de 40 (quarenta) anos, possuindo plena capacidade financeira para arcar com eventual condenação, não havendo nenhum indício de dilapidação patrimonial; (ii) a probabilidade do direito do Agravado seria inexistente, pois a controvérsia sobre o suposto vício de consentimento demanda ampla dilação probatória, sendo temerário o deferimento da medida constritiva
inaudita altera pars
; (iii) o contrato de adesão assinado pelo Agravado (id 45190655) contém cláusulas expressas, em letras garrafais e destacadas, informando sobre a inexistência de comercialização de cotas contempladas e as formas de contemplação, que se dão exclusivamente por sorteio ou lance; (iv) a devolução de valores ao consorciado desistente não é imediata, devendo observar o que dispõe a Lei nº 11.795/2008 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 312, ou seja, a restituição deve ocorrer quando da contemplação da cota inativa ou ao final do grupo.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso com reforma da decisão impugnada.

Em contrarrazões colacionadas ao id 12192466, o Agravado rechaçou as teses recursais, defendendo a manutenção da decisão vergastada.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir acerca da presença, ou não, dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A Agravante defende a ausência de tais pressupostos, lastreando sua tese, precipuamente, na legalidade de sua conduta e na sistemática de restituição de valores prevista na Lei nº 11.795/2008 e no Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, com a devida vênia aos argumentos expendidos pela recorrente, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou a tese de que
"é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano"
.

Trata-se, sem dúvida, de orientação que pacifica a matéria e visa proteger a saúde financeira do grupo de consorciados, evitando que a saída de um ou mais membros comprometa o objetivo comum dos demais. Contudo, a aplicação de precedentes vinculantes não pode se dar de forma automática e dissociada das peculiaridades fáticas do caso concreto. O próprio sistema processual prevê a técnica da distinção (
distinguishing
), que permite ao julgador afastar a incidência da tese geral quando as circunstâncias do caso em análise são diversas daquelas que deram origem ao precedente.

E, no caso em apreço, vislumbro elementos que justificam, em sede de cognição sumária, a mitigação do entendimento consolidado no referido tema repetitivo.

O Agravado alega ter sido vítima de fraude, induzido a erro por prepostos da Agravante, que lhe teriam prometido a liberação imediata de um crédito para aquisição de imóvel, mascarando a real natureza do negócio jurídico, que era a adesão a um grupo de consórcio. Em decorrência dessa promessa, efetuou o pagamento da vultosa quantia de R$ 37.306,25 (trinta e sete mil, trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondente à primeira parcela de um contrato com prazo de 200 (duzentos) meses. (id. 11680321)

Ao perceber que a contemplação não ocorreria de forma imediata como prometido, buscou o desfazimento do negócio. Os documentos que instruem a inicial, em especial as cópias de conversas travadas por aplicativo de mensagens, conferem, neste juízo provisório, elevada verossimilhança à narrativa autoral, configurando a
probabilidade do direito
invocado.

Nesse diapasão, a imposição de que o consumidor aguarde o término de um grupo com prazo de quase 17 (dezessete) anos, ou a sorte de ser contemplado como desistente, para reaver a única e substancial quantia que verteu, afigura-se manifestamente desproporcional e excessivamente onerosa, em afronta direta ao que dispõe o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O
perigo de dano
, por sua vez, reside não na capacidade financeira da Agravante, mas na perspectiva do consumidor, que se vê privado de suas economias, fruto de anos de poupança, e impossibilitado de buscar a aquisição de sua moradia por outros meios. O arresto deferido na origem, portanto, não se mostra como uma sanção à administradora, mas como uma medida assecuratória do direito do consumidor, que demonstrou,
prima facie
, a existência de promessa irreal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos análogos, aplicando a técnica da distinção para autorizar a restituição imediata em situações semelhantes. Cito, pela pertinência, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MOMENTO DA DEVOLUÇÃO – DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 312/STJ – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – PAGAMENTO APENAS DA PRIMEIRA PARCELA – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de consórcio, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.119.300/RS sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 312), fixou o entendimento de que o consorciado desistente faz jus à restituição dos valores vertidos, porém, apenas em até trinta dias após o encerramento do grupo. 2.
Contudo, a referida orientação reclama mitigação diante das peculiaridades do presente caso em análise, porquanto a desistência ocorreu após o pagamento de uma única parcela em contrato de longa duração, sob pena de configurar manifesto desequilíbrio contratual e impor ao consumidor ônus excessivo, em afronta ao artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Nessas circunstâncias, a restituição imediata dos valores pagos se revela medida necessária à observância do princípio da razoabilidade
, sobretudo porque não demonstrado nos autos prejuízo ao grupo consorcial.
4. A atualização dos valores deverá ocorrer pelo INPC até a data da citação, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a Taxa SELIC. 5. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 5024117-55.2022.8.08.0048, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 22/04/2025)

Tal como no precedente supracitado, o caso em tela envolve contrato de longa duração com pagamento de uma única parcela, sendo a restituição imediata (ou, no caso, a sua garantia por meio de arresto) a medida que melhor se coaduna com o princípio da razoabilidade e com as normas protetivas do consumidor. Adicionalmente, a Agravante não logrou demonstrar, de plano, qualquer prejuízo concreto ao grupo que justificasse a retenção dos valores.

Corroborando tal entendimento, colaciono outro aresto desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES – TEMA REPETITIVO Nº 312 DO STJ – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PARA CONTRATOS FIRMADOS APÓS VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.795/08 – CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA ADMINISTRADORA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 312
, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” 2. Dita orientação vinculante dizia respeito tão somente aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08, de modo que a Segunda Seção ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS para os contratos firmados a partir de 06/02/2009, não abrangidos nesse julgamento 3.
É possível a imediata restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente quando se tratar de contrato de longa duração, firmado a partir de 06/02/2009, e não restar comprovado, pela administradora, o prejuízo efetivamente causado ao grupo, que pode se socorrer junto ao fundo de reserva ou à transferência da cota a terceiro.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível, 5009758-75.2022.8.08.0024, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador:
SEGUNDA

CÂMARA

CÍVEL
, 31/07/2024)

Dessa forma, a decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência, agiu com a devida cautela, ponderando os interesses em conflito e assegurando o resultado útil de um processo em que os indícios de vício de consentimento são robustos. A medida constritiva não esgota o mérito da demanda, mas garante que, ao final, caso a tese autoral seja confirmada, a restituição do capital não se torne inexequível ou excessivamente demorada.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.